Tribunal: TJDFT
Processo: 0714559-25.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0714559-25.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CESAR HENRIQUE BARBOSA JUNIOR APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por CESAR HENRIQUE BARBOSA JÚNIOR em face da sentença, de ID n.o 61483561, que julgou improcedentes os pedidos da petição inicial e extinguiu o feito com resolução do mérito. Busca o apelante a reforma da sentença para julgar procedente os pedidos iniciais, tendo em vista as cláusulas abusivas do contrato, com a devolução do valor pago em dobro. Não foi recolhido preparo, diante do deferimento da gratuidade de justiça. A parte ré apresentou contrarrazões, no ID n.o 61483565, pugnando pelo não conhecimento do recurso e, caso conhecido, pelo seu desprovimento. É o relatório. DECIDO. O recurso não merece ser conhecido. São pressupostos de admissibilidade dos recursos em geral, dentre outros: a legitimidade do recorrente; a recorribilidade da decisão; a singularidade do recurso; sua adequação e taxatividade; a tempestividade, o preparo (quando for o caso), e as razões do pedido de reforma da decisão recorrida. Assim que interposto determinado recurso, dois exames devem ser feitos pelo órgão competente para sua apreciação: primeiro, verifica-se a existência dos requisitos de admissibilidade. Em seguida, presentes os requisitos necessários à sua admissão, poderá ser apreciado o mérito do recurso. Com efeito, se no exercício do juízo de admissibilidade verificar-se a existência dos requisitos, conhece-se do recurso; caso contrário, deixa-se de conhecê-lo. No presente caso, o apelante foi intimado da sentença em 13/05/2024, por publicação do Diário da Justiça eletrônico. Dessa forma, o prazo final de 15 (quinze) dias úteis para a interposição da apelação seria no dia 10/06/2024, nos termos do art. 1.003, § 5o, do CPC, e não no dia 17/06/2024, prazo este estabelecido para a parte ré (Aimoré Crédito), tudo conforme o expediente lançado no primeiro grau. Todavia, o recurso somente foi interposto em 17/06/2024 e não no dia 10/06/2024. Assim, embora tenha sido lançado pela Secretaria da Vara o prazo do dia 17/06/2024, reitero que este prazo se refere apenas ao apelado (Aimoré Crédito), por se tratar de usuário credenciado, na forma dos artigos 2o e 5o, § 3o, da Lei n.o 11.419/2006, que possui prazo diferenciado, nos termos do § 3o do art. 5o da citada lei. Tem-se que o apelo é flagrantemente intempestivo, o que impossibilita seu conhecimento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, negando-lhe seguimento, em razão da sua manifesta intempestividade, nos termos do art. 932, III, c/c art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 2%, ficando sua exigibilidade suspensa, em razão do deferimento da gratuidade de justiça ao apelante. Baixem-se os autos ao Juízo de origem, para as providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador